Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 453, STJ. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS. COISA JULGADA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR JULGADA PREJUDICADA.
I. Alegação de não conhecimento. Inovação recursal
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há inovação recursal quando a tese foi debatida na instância originária e decidida nesses termos pela sentença. Rejeição da alegação de não conhecimento.
II. Caso em exame
2. A pretensão recursal do DF se assenta no argumento de que não caberia ação autônoma para o arbitramento e cobrança dos honorários, porque a sentença foi proferida na vigência do CPC de 1973 e a previsão de se obter o arbitramento em caso de omissão na sentença somente nasceu com o CPC de 2015.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o ajuizamento de ação autônoma para cobrança de honorários advocatícios, no caso de a decisão transitada em julgado ser omissa e a sentença ter sido proferida na vigência do CPC/73, ou se seria o caso do reconhecimento da coisa julgada conforme a Súmula 453, do STJ.
IV. Razões de decidir
4. A sentença na ação originária foi proferida na vigência do CPC/73, à época em que o Superior Tribunal de Justiça já havia sumulado entendimento no sentido de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria" (Súmula 453).
5. Apesar da superação desse entendimento pelo novo Código de Processo Civil, art. 85, § 18, sua aplicação alcança apenas as sentença proferida quando da sua vigência e em prestígio ao princípio do tempus regit actum
6. Ausente o manuseio dos instrumentos processuais adequados para suprir a omissão no arbitramento dos honorários de sucumbência na ação originária, operou-se a preclusão máxima.
V. Dispositivo e tese
7. Recurso do DF conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A previsão de ajuizamento de ação autônoma para cobrança de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §18, do CPC de 2015, não se aplica aos casos em que a sentença foi preferida na vigência do CPC/73. Aplica-se à hipótese a Súmula 453, do STJ. Se a parte a quem prejudicava a omissão não se valeu dos instrumentos processuais adequados, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão máxima.